Tribunal: TCU
Processo: 000.845/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Processo administrativo para avaliar a utilidade de informações compartilhadas em acordo de leniência firmado em 14/11/2024, relacionado a pagamentos ilícitos em operações de trading de óleo e gás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de processo administrativo autuado nos termos do art. 17, §1o, da Instrução Normativa-TCU (IN) 95/2024 com vistas a avaliar a abrangência e a utilidade para o controle externo das informações compartilhadas pela Controladoria-Geral da União decorrentes do acordo de leniência firmado com fundamento na Lei 12.846/2013 em relação a atos lesivos praticados contra a Administração Pública, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. registrar, em atenção à quarta ação operacional do Acordo de Cooperação Técnica firmado em agosto de 2022 e aos incisos I e II do art. 18 da IN-TCU 95/2024, que as informações e os documentos compartilhados pela Controladoria-Geral da União não se mostram úteis ao aproveitamento em processos em andamento ou a eventuais ações de controle externo deste Tribunal; 9.2. autorizar a realização de ação de controle, nos termos do inciso I do art. 20 da IN-TCU 95/2024, com o objetivo de avaliar a estrutura atual de governança do setor responsável pelas operações de trading de óleo e gás da Petrobras, cabendo à Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração avaliar o instrumento de fiscalização adequado, juntamente com o seu escopo, desde que atinente ao objeto proposto; 9.3. cientificar a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, deste Tribunal, nos termos do art. 21 da IN-TCU 95/2024, sobre a decisão adotada no subitem 9.2 supra para acompanhamento da efetividade desses acordos no que se refere às ações de controle externo, sendo responsável pela gestão do uso das informações e provas advindas dos referidos instrumentos pelas diversas unidades desta Corte; 9.4. informar a Controladoria-Geral da União acerca desta deliberação; 9.5. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.